Tribunal: STF
Processo: RE 78708
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
- CONCURSO. LIMITE DE IDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Edital, que, ao determinar a idade para o concurso, limitou-se a reproduzir a exigência de lei, o que não implica na restrição que a Súmula 14 declara ser inadmissível. - Argüição de inconstitucionalidade que não foi sequer ventilada na decisão recorrida (Súmula 282). Recurso extraordinário não conhecido.